Tribunal: STF
Processo: RE 446767
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE DA
LEI QUE DESVINCULA A VANTAGEM DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EM QUE SE DEU
A INCORPORAÇÃO, PARA SUJEITÁ-LA AOS CRITÉRIOS DAS REVISÕES GERAIS DO
 FUNCIONALISMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
JURÍDICO.
"É legítimo que por lei superveniente, sem ofensa a
direito adquirido, o cálculo da vantagem seja desvinculado, para o
futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo
servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada
segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do
funcionalismo. Ademais, não havendo "decesso de remuneração", não
cabe a invocação da garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Precedente: RE 233.958, Sepúlveda Pertence, 1a T, DJ 17.09.99." (AI
465.090-AgR, Rel. Min. Pertence, DJ de 23.04.04).
Outros
precedentes: RE 423.886-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso; RE
358.788-AgR, Relator Ministro Nelson Jobim; RE 235.299-AgR, Relatora
 Ministra Ellen Gracie; RE 288.374-AgR, Relator Ministro Cezar
Peluso; e RE 384.903-AgR, Relator Ministro Eros Grau.
Agravo
Regimental desprovido.